Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732675-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VILMA ROMAO NORONHA, DILANE COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se sobre a certidão de ID 39815656, promovendo os esclarecimentos necessários. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator